Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700398-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO BARCANTE DE SOUZA AGRAVADO: ANDRE SILVA DA MATA D E S P A C H O Com o escopo de evitar eventual nulidade processual, bem como em observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, intime-se o Agravado a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da Petição e dos documentos juntados pelo Agravante (ID 35180538). Após, venham conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator